Tribunal: TJSP
Processo: 2398557-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do bem – Notificação extrajudicial enviada ao endereço do Requerido constante no contrato – Tema Repetitivo 1.132 – Comprovada a constituição em mora – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO